Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602281-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. NÃO
VERIFICAÇÃO. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. PEQUENO
VALOR. GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART.
47, § 6º. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA.
CONTA OUTROS RECURSOS ABERTA DENTRO DO PRAZO DE 10 DIAS
PREVISTO NO ART. 8º, § 1º, I DA RES.-TSE 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
REPASSE DE VERBA PÚBLICA AO CANDIDATO. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC
E FUNDO PARTIDÁRIO DISPENSÁVEL. IRREGULARIDADE AFASTADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de relatórios
financeiros tem a finalidade de garantir a transparência da movimentação
financeira da campanha e viabilizar a necessária fiscalização concomitante pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
(...)
3. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a entrega das contas parciais com
inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização
e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira
pelos eleitores. Precedente do TSE: PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
03/11/2020.
4. Contudo, se o atraso no envio dos relatórios financeiros se referir a valores
pequenos no contexto global da prestação de contas do candidato, revela-se
adequada apenas a aposição de ressalva no ponto, em razão da aplicação do
princípio da razoabilidade.
(...)
(Prestação de Contas nº 06003852320206160169, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 20/07/2021)
(negritos nossos)
No caso, verificou-se que o atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha, fora do prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, não prejudicou a análise das contas.
Trata-se, pois, de irregularidade formal, que implica apenas na aposição de ressalvas.

ii) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019)

Pela unidade técnica foram detectados gastos havidos em data anterior à data da entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época:

Num. 43474857 - Pág. 6
Assinado eletron

Inteiro teor:
07/12/2022
Número: 0602281-55.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 12/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - RICARDO ARRUDA NUNES - ELEICAO 2022 , PL-
Partido Liberal
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RICARDO ARRUDA NUNES (REQUERENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 RICARDO ARRUDA NUNES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43474857
06/12/2022
17:39
Acórdão
Acórdão

Num. 43474857 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2022 17:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120617393865000000042439218
Número do documento: 22120617393865000000042439218
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:50:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.605

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602281-55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RICARDO ARRUDA NUNES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
REQUERENTE: RICARDO ARRUDA NUNES
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O
CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros constitui irregularidade
meramente formal.
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e de gastos
realizados em data anterior é falha que não compromete a regularidade das
contas, autorizando tão somente a anotação de ressalvas.
3. A existência de inconsistências meramente formais, que não comprometeram a
análise das contas são desprovidas do condão de macular as contas e ensejar a sua
desaprovação.
4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 02/12/2022

Num. 43474857 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2022 17:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120617393865000000042439218
Número do documento: 22120617393865000000042439218
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:50:33

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RICARDO ARRUDA NUNES, candidato ao cargo de
Deputado Estadual, pelo Partido Liberal – PL, nas Eleições de 2022.
O candidato apresentou tempestivamente suas contas finais relativas à campanha eleitoral de 2022.
Publicado edital, ID 43310276, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme
certidão ID 43380834.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
emitiu parecer de diligências, ID 43380915, manifestando-se pela necessidade de “reapresentação da
prestação de contas, com as informações e/ou documentos eventualmente faltantes, através do Sistema de
Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE, com “status” de PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
RETIFICADORA, a qual deverá ser gerada e, após enviada pela INTERNET, e posterior entrega da mídia
com o arquivo na Seção de Protocolo do TRE-PR, conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.”
Devidamente intimado, o candidato manifestou-se mediante petição ID 43393630 e juntou a documentação
diretamente no PJE (ID 43393631 e seguintes).
Na sequência foi emitido o parecer conclusivo, ID 43397720, manifestando-se pela aprovação com ressalvas
face ao relatado nos itens 1.2 (descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação à algumas doações (art. 47, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019)) e 9.1 (gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE
n. 23.607/2019)).
Intimado acerca do parecer conclusivo, manifestou sua ciência no ID 43417020.
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43429666, ponderando que “Conquanto identificadas
falhas pelo Setor Técnico no presente caso, observa- se que estas não possuem o condão de comprometer a
regularidade das contas, recomendando sua desaprovação, porquanto aparentemente restaram preenchidas
as demais exigências estabelecidas na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.607/201”.
É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral.
Nas palavras de José Jairo Gomes: “A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e
o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe,pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Num. 43474857 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2022 17:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120617393865000000042439218
Número do documento: 22120617393865000000042439218
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:50:33
No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por Ricardo Arruda Nunes, candidato ao cargo de
Deputado Estadual, pelo Partido Liberal – PL, nas Eleições Gerais de 2022, tendo sido eleito.
Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram R$ 350.527,36
constituindo-se de:
R$ 187.819,36 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos)
R$ 2.325,00 – doação de recursos financeiros por outros candidatos (Outros Recursos)
R$ 150.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC)
R$ 10.383,00 – doação de recurso estimável em dinheiro por partido político (Fundo Partidário)
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação com ressalvas
das contas, face:
i) ao descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido
pela legislação eleitoral, em afronta ao art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O parecer técnico conclusivo foi emitido nos seguintes termos:

Esclarece, ainda, que, por conta de sobredita irregularidade, o prestador de contas, em reposta (ID
43393630) argumentou: “que apesar do atraso da informação prestada a inconsistência foi constatada a
partir da declaração da receita, sendo certo que a finalidade da prestação de contas foi atingida, eis que no
caso concreto foi identificada de forma inconteste a origem dos recursos aplicados em campanha”.
A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas Prestações de Contas parciais, bem
como os relatórios financeiros de arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997,
reproduzido no art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os recursos em
dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

Num. 43474857 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2022 17:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120617393865000000042439218
Número do documento: 22120617393865000000042439218
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:50:33
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a
de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação
for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página
na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração
grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.
[...]

Res.-TSE 23.624/2020
Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste
referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional nº
107/2020, art. 1º, § 1º, VI).
(negritos nossos)

Na espécie, houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, em relação à doação mencionada no quadro demonstrativo antes
transcrito.
Ocorre que tal descumprimento, consoante se extrai do parecer conclusivo, ensejou a mantença da
inconsistência apontada, haja visto que “as contas prestadas parcialmente não refletiram a efetiva
movimentação de recursos”, sendo que, ao final, o setor técnico se manifestou pela aprovação da contas
com ressalvas, tendo no mesmo sentido o posicionamento do Ministério Público Eleitoral.
De acordo com o entendimento firmado pela jurisprudência “o atraso na apresentação dos relatórios
financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final. Precedentes:

Num. 43474857 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2022 17:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120617393865000000042439218
Número do documento: 22120617393865000000042439218
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:50:33
AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.” ((Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a)
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).
Sobre a hipótese vertente, inclusive, o posicionamento desta Corte, conforme se segue:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. NÃO
VERIFICAÇÃO. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. PEQUENO
VALOR. GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART.
47, § 6º. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA.
CONTA OUTROS RECURSOS ABERTA DENTRO DO PRAZO DE 10 DIAS
PREVISTO NO ART. 8º, § 1º, I DA RES.-TSE 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
REPASSE DE VERBA PÚBLICA AO CANDIDATO. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC
E FUNDO PARTIDÁRIO DISPENSÁVEL. IRREGULARIDADE AFASTADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de relatórios
financeiros tem a finalidade de garantir a transparência da movimentação
financeira da campanha e viabilizar a necessária fiscalização concomitante pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
(...)
3. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a entrega das contas parciais com
inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização
e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira
pelos eleitores. Precedente do TSE: PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
03/11/2020.
4. Contudo, se o atraso no envio dos relatórios financeiros se referir a valores
pequenos no contexto global da prestação de contas do candidato, revela-se
adequada apenas a aposição de ressalva no ponto, em razão da aplicação do
princípio da razoabilidade.
(...)
(Prestação de Contas nº 06003852320206160169, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 20/07/2021)
(negritos nossos)
No caso, verificou-se que o atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha, fora do prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, não prejudicou a análise das contas.
Trata-se, pois, de irregularidade formal, que implica apenas na aposição de ressalvas.

ii) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019)

Pela unidade técnica foram detectados gastos havidos em data anterior à data da entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época:

Num. 43474857 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2022 17:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120617393865000000042439218
Número do documento: 22120617393865000000042439218
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:50:33
Constou, também, que o prestador de contas, em petição (ID 43393630), alegou que “apesar do atraso na
prestação de informação o fato não vicia a prestação de contas, sendo certo que o gasto, apesar de
contratado em data anterior à primeira parcial não a integrou por erro material na transmissão de dados",
tendo o setor técnico mantido a inconsistência e, ao final, opinado pela aprovação das contas com ressalvas.
Sobre o assunto, esta Corte já se manifestou no sentido de que “A omissão, na prestação de contas parcial,
de doações e de gastos realizados em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que
não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram na prestação de
contas final.” (Prestação de Contas nº 06028023920186160000, Acórdão de Relator Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020)
Em conclusão, examinadas as irregularidades, depreende-se que, apesar das inconsistências apontadas, não
foi constatado em quaisquer dos pareceres que tal situação tenha comprometido a análise da regularidade e
da confiabilidade das contas, tanto que constou em ambos a manifestação pela aprovação com ressalvas.

Nestas condições, acolho ambos os pareceres para aprovar, com ressalvas, as contas do candidato.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte APROVE, COM RESSALVAS, as contas de
RICARDO ARRUDA NUNES, relativas à campanha eleitoral de Deputado Estadual nas Eleições Gerais de
2022.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602281-55.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 RICARDO
ARRUDA NUNES DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: GUSTAVO SWAIN
KFOURI - PR35197-A - REQUERENTE: RICARDO ARRUDA NUNES - Advogado do REQUERENTE:
GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.12.2022.